Tribunal: STF
Processo: Rcl 37634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Guerra, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 5013339-11.2018.4.04.7000, em trâmite na 23ª Vara Federal de Curitiba/PR. O reclamante alega afronta à determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941, Tema 990-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. O autor pede a procedência da presente reclamação, para que seja determinada a suspensão da sua ação penal até o fim do julgamento do tema 990 da repercussão geral.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 36)
    4. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela improcedência da reclamação, por perda de objeto (doc. 37)
    5. É o relatório. Decido.
    6. No dia 28.11.2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.055.941, decidindo, por maioria de votos, que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário.
    7. Com a conclusão do julgamento, foi revogada a liminar deferida, em julho, pelo Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, que havia determinado a suspensão nacional de todos os processos judiciais em curso no país e dos procedimentos de investigação criminal em que dados bancários detalhados de investigados tenham sido compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle sem a autorização prévia do Poder Judiciário.
    8. Considerando-se a reforma da decisão da Presidência do STF cujo descumprimento aqui se alega, operou-se a perda de objeto da reclamação. 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator